Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA. MATRÍCULA. PEDIDO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO AFASTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para homologar o reconhecimento de procedência do pedido relativo à obrigação da ré de efetivar a matrícula do autor, com resolução de mérito, extinguindo o processo na forma do artigo 487, III, “a”, do CPC, julgando improcedentes os pedidos de condenação da ré em indenização por danos morais e na obrigação de exibir documentos relativos ao recebimento de valores do PROUNI.
2. Caracteriza-se a perda superveniente do interesse de agir, e não o reconhecimento do pedido, quando o pedido do autor é atendido na via extrajudicial pela parte ré em momento posterior ao ajuizamento da ação, mas antes da citação da ré no processo, caso dos autos.
3. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito os honorários de sucumbência devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade. Considerando que, no momento da propositura da demanda, era nítido o interesse de agir do autor na demanda, especialmente em razão da não efetivação de sua matrícula pela Instituição-ré, devem os encargos, quanto a este pedido, serem suportados pela parte ré.
4. Recurso conhecido e provido.